Tribunal: STF
Processo: Rcl 48675
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Vilhena em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO), nos autos do Processo nº 0801587-74.2019.8.22.0000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI 6.053/DF.
    A parte reclamante narra que,
     “através da Lei Municipal da Lei (sic) 5.011/2019, regulamentou o parágrafo 19 do artigo 84 do Código de Processo Civil Pátrio, que também fora arrimada no art. 23 da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB) que, entre outras providências, dispõe sobre honorários advocatícios de sucumbência das causas em que for parte o Município de Vilhena.”
    Relata que 
    “o Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade [Processo nº 0801587-74.2019.8.22.0000] na qual se postulava a declaração de inconstitucionalidade da referida Lei Municipal.  
    (...)
    Ocorre que, neste ínterim, paralelamente, estava em curso perante esta Corte Constitucional a ADI n° 6053, coexistindo à época situações análogas à ADI em curso à Corte Local de Justiça. O Município, prontamente primando por segurança jurídica, economicidade, celeridade processual diante da possibilidade de decisões contraditórias (...) requereu o sobrestamento do julgamento da ADI em curso no Tribunal Local de Justiça. 
    Informa que o TJ/RO, além de indeferir o pedido de sobrestamento do feito, julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.011/2018.
    O Município de Vilhena pondera que, em 12/06/2020, o STF, ao julgar o mérito da ADI nº 6.053, 
    “[deu] interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, [para] estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”
    Sustenta que 
    “há previsão na legislação Municipal e está sendo respeitado o teto remuneratório constitucional, razão porque v. acórdão recorrido ofende literalmente a letra do art. 39, §4° da Constituição Federal e merece ser reformado.”
    O reclamante afirma que, diante de tal contexto, opôs embargos de declaração com o objetivo de que a autoridade adequasse a solução no Processo nº 0801587-74.2019.8.22.000 ao entendimento firmado pelo STF na ADI nº 6.053; tendo, entretanto, o TJ/RO rejeitado o pedido, o que deu ensejo ao ajuizamento da persente reclamatória.
 Requer que seja cassada a decisão reclamada com o fim de restabelecer os efeitos da Lei Municipal nº 5.011/2019 em virtude de sua similitude com o posicionamento adotado pelo Supremo no julgado paradigma.
    É o relatório. Decido.
    A parte reclamante aponta como desrespeitada a eficácia do julgado na ADI 6.053/DF, cuja ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020).
    Entretanto, a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios com o regime de pagamento por subsídio foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal sob a perspectiva do conjunto normativo incidente na realidade do servidor público federal, em especial os arts. 27, 29 e 36 da Lei nº 13.327/2016, in verbis:
    “Art. 27. Este Capítulo dispõe sobre o valor do subsídio, o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência e outras questões que envolvem os ocupantes dos cargos: 
    I - de Advogado da União;
    II - de Procurador da Fazenda Nacional;
    III - de Procurador Federal;
    IV - de Procurador do Banco Central do Brasil;
    V - dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001 .
    […]
    Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo.
    Parágrafo único. Os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária.
    […]
    Art. 36. O CCHA apresentará ao Advogado-Geral da União, em até 30 (trinta) dias a contar da edição de seu regimento interno, proposta de norma para a fixação do percentual a que se refere o inciso II do art. 30, respeitadas as seguintes diretrizes:
    I - a parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União que comporá os honorários advocatícios será definida em percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) do total apurado do encargo legal, a partir de critérios que contemplem a eficiência na atuação e a fase de recolhimento do crédito;
    II - serão criados e aperfeiçoados os mecanismos para a aferição da eficiência da atuação consultiva, judicial e extrajudicial da Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados.
    Parágrafo único. A normatização de que trata o caput será editada por portaria conjunta do Advogado-Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.” (grifo nosso)
    Na ADI 6.053/DF, portanto, o STF não analisou situação jurídica envolvendo a validade da Lei Municipal nº 5.011/2019, que dispõe sobre honorários advocatícios de sucumbência das causas em que for parte o Município de Vilhena.
    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicados como paradigmas. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    Incide jurisprudência dessa Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando esta Suprema Corte sobre questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando-, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória-, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 19.849/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/5/2017).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/2016).
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão o Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada ‘teoria da transcendência dos motivos determinantes’. III – Agravo a que se nega provimento.” (grifei) (Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11).
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 'por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)', este se limitou 'a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional'. 3. Reclamação julgada improcedente” (Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 21/5/10).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, ‘l’, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. Não é possível, em agravo regimental, inovar o feito, trazendo-se à discussão tema não abrangido em momento oportuno. 2. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão dos reclamantes. 3. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 28/06/10).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/09).
    Ante o exposto, nego o seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, §1º, do RI/STF, prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente